Tribunal: TJDFT
Processo: 0014604-54.2015.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. REJEITADA. MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O juízo da pronúncia sopesou as evidências das provas dos autos, destacando os elementos de materialidade e indícios de autoria, cuidando da análise inicial da admissibilidade da acusação e, após, deferiu o julgamento do Recorrente perante um Conselho de Sentença, ou Júri Popular.

2. Na fase de pronúncia prevalece o princípio do in dubio pro societate, sem qualquer qualquer prejuízo para a Defesa, uma vez que todos os fatos e teses de direito serão devolvidos ao conhecimento dos jurados na ocasião do julgamento, observada a melhor conveniência que entender o advogado.

3. Preliminar Rejeitada e Recurso em Sentido Estrito a que se nega provimento, mantendo a sentença de pronúncia, na forma como foi prolatada.